Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707094-49.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709085-91.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JEFFERSON ARAUJO DE JESUS DESPACHO Intime-se o agravante a comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4°, CPC, uma vez que a guia juntada no ID. 56153742 não se refere ao presente feito. Prazo: 5 (cinco) dias Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora